Tribunal: CARF
Processo: 14098.720159/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720159/2014-21
ACÓRDÃO
2401-012.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À
SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária
de impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com
fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por
exemplo, das contribuições incidentes sobre a folha de salários, sendo
tema incluído no item no 1.23 da lista de dispensa de contestar e recorrer
de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016. Parecer SEI no
12963/2021/ME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a inexigibilidade das
contribuições destinadas ao INCRA e ao FNDE.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2014-21
2
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 305 e ss), trata-se autuação por descumprimento
de obrigação principal referente (i) às contribuições devidas ao INCRA e ao FNDE e (ii) de
contribuições previdenciárias correspondes aos valores não declarados em GFIP, extraídos das
folhas de pagamento e pagos a título de auxílio-funeral e aviso-prévio-indenizado aos segurados,
que não foram considerados pela fiscalizada como salário-de-contribuição.
Conforme o REFISC, foi lavrado o referido Auto de Infração em decorrência das
seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
A ação fiscal que resultou na lavratura do presente auto de infração foi instaurada
em razão da não declaração pelo sujeito passivo identificado em epígrafe, nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativas às competências 01/2010 a 13/2012, das contribuições devidas ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE (salário-educação).
Tendo em vista a entidade fiscalizada não ter apresentado as suas justificativas
para a não declaração das contribuições devidas ao FNDE e ao INCRA, nas GFIPs
relativas ao período de 01/2010 a 13/2012, o sujeito passivo foi novamente
intimado, por via postal, em 03/10/2014, a prestar, com fulcro na legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, os esclarecimentos em tela.
Foi apresentada impugnação (fl. 257 a 276), em 24/11/2014, por intermédio da qual
o sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
1. Que tem direito a isenção em razão das disposições da Lei 2.613/55;
2. Que o CARF reconheceu tal direito a isenção mencionada;
3. Que, não obstante a isenção mencionada, não se enquadra no conceito de empresa
para fins do recolhimento combatido, ou seja, para efeitos de recolhimento do
INCRA e Salário-Educação;
4. Que, em acréscimo ao dito, é entidade no gozo de imunidade conforme previsão do
artigo 195, § 7o da Carta Magna;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2014-21
3
5. Diante do exposto, pugna pela extinção do crédito tributário constituído pelo
lançamento aqui guerreado.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 305 e ss, que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COBRANÇA IMEDIATA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONCEITO DE EMPRESA. ISENÇÃO - LEI N.o
2.613.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não
abarcando contribuições sociais.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais a empresa deve cumprir todos
os requisitos previstos na legislação.
Para fins de incidência das contribuições devidas à seguridade, se equiparam a
empresas, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional.
A “ampla isenção fiscal” de que gozam os serviços e bens do SESI, prevista nos
artigos 11 a 13 da Lei n.o 2.613/55, não pode ser estendida, por falta de amparo
legal, a outras entidades parafiscais.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA.
Natureza jurídica e destinação constitucional fundada na contribuição de
intervenção no domínio econômico, que dá legitimidade da exigência mesmo
após as leis 8.212/91 e 8.213/91. Esta contribuição não possui referibilidade
direta com o sujeito passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2014-21
4
das categorias profissionais e de categorias econômicas. A lei não exige a
vinculação da empresa às atividades rurais e cumpre a todos o custeio do sistema.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FNDE (SALÁRIO-EDUCAÇÃO).
É legítima a cobrança do salário educação, tanto no período anterior como após a
edição da Lei no 9.424, de 1996, norma legal que rege a contribuição, que, em
decisão proferida na ADC n° 03/DF, foi considerada constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 331 e ss), reiterando, em síntese, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Refuta a parte da decisão de que não houve a impugnação referente a ausência de
recolhimento da contribuição previdenciária sobre o Auxílio Funeral e Aviso Prévio
Indenizado;
2. Que faz jus à isenção prevista nos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/1955, por se
tratar de entidade de assistência social sem fins lucrativos, cujos recursos são
integralmente aplicados na manutenção de seus objetivos institucionais e
devidamente fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União;
3. Que também se encontra amparado pela imunidade tributária do art. 195, §7o, da
Constituição Federal, uma vez que preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 14
do CTN, notadamente a ausência de distribuição de patrimônio, a aplicação integral
dos recursos no País e a regular escrituração de suas contas;
4. Que, por não ser empresa nem assumir risco de atividade econômica, não pode ser
equiparado a contribuinte das exações questionadas, em especial das contribuições
destinadas ao INCRA e ao salário-educação;
5. Que há impossibilidade de superposição contributiva, pois a entidade é vinculada
exclusivamente à Previdência Urbana, não havendo fundamento jurídico para a
exigência de contribuições próprias do meio rural;
6. Que a jurisprudência do CARF, dos Tribunais Regionais Federais, do STJ e do STF
pacificou entendimento quanto à inexigibilidade das contribuições ao INCRA e ao
salário-educação em hipóteses como a dos autos, reconhecendo-se a isenção e/ou
imunidade das entidades integrantes do Sistema “S”;
7. Que, ademais, a Lei no 8.212/1991, por ser ordinária, não pode restringir a
imunidade tributária constitucionalmente prevista, cabendo apenas à lei
complementar dispor sobre limitações ao poder de tributar.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2014-21
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preclusão.
Preliminarmente, em seu apelo recursal, o sujeito passivo contesta a decisão
recorrida na parte em que afirmou não ter sido expressamente impugnada a incidência de
contribuição previdenciária sobre o Auxílio Funeral e Aviso Prévio Indenizado.
A esse respeito, a decisão recorrida assim se manifestou:
[...] MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COBRANÇA IMEDIATA
A interessada não impugnou parte do crédito tributário, constituída por
intermédio dos Levantamentos AF - Auxílio Funeral (03/2010 a 12/2012) e AV -
Aviso Prévio Indenizado (01/2010 a 10/2012), referentes às contribuições
previdenciárias correspondes aos valores não declarados em GFIP, extraídos das
folhas de pagamento e pagos a título de auxílio-funeral e aviso-prévio-indenizado,
respectivamente, matéria sobre a qual não mais pode se manifestar na esfera
administrativa, em obediência ao artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, com a
redação do artigo 67 da Lei no 9.532/1997, que determina considerar-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
O silêncio da contribuinte quando da sua impugnação a respeito das razões desta
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado,
porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário
quanto à matéria não questionada.
Em subsunção ao § 1o do art.21 do Decreto 70.235, deverá ser providenciada a
formação de auto apartado para a imediata cobrança das partes não contestadas,
acrescidos de multa de ofício e incidência de juros de mora conforme a legislação.
Pois bem!
Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois, de fato, vislumbro que o
recorrente não impugnou expressamente a incidência tributária sobre os valores pagos a título de
auxílio-funeral e aviso-prévio-indenizado, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2014-21
6
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que parte das questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em
primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia
instaurada.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, constato que o sujeito passivo não questionou expressamente e
oportunamente, em sua impugnação, a incidência tributária sobre os valores pagos a título de
auxílio-funeral e aviso-prévio-indenizado, motivo pelo qual entendo que agiu corretamente a
decisão recorrida ao considerar a matéria como não expressamente impugnada. Ressalte-se,
ainda, que tais matérias não podem ser apreciadas em grau recursal, pois o litígio não foi
instaurado oportunamente diante da falta de impugnação expressa por parte do recorrente.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o cerne da controvérsia submetida a este Conselho consiste
em definir se os serviços sociais autônomos — no caso, o SENAI — estão sujeitos ao recolhimento
das contribuições destinadas ao INCRA e ao Salário-Educação, ou se, ao contrário, fazem jus à
isenção prevista na Lei no 2.613/1955 e/ou à imunidade tributária assegurada pelo art. 195, §7o,
da Constituição Federal.
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Em primeiro lugar, a Lei no 2.613/1955, em seus arts. 12 e 13, conferiu ampla
isenção fiscal aos serviços sociais autônomos, estendendo-a expressamente ao SESI, SESC, SENAI e
SENAC. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a isenção legal
abrange inclusive as contribuições incidentes sobre a folha de salários, como as destinadas ao
FNDE (Salário-Educação) e ao INCRA, razão pela qual o tema em exame foi incluído em lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, conforme Parecer SEI no 12963/2021/ME, ratificado
pelo Parecer Conjunto SEI No 17/2022/ME, aprovado pelos Procuradores-Gerais Adjuntos de
Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário e de Consultoria e Estratégia da
Representação Judicial. É de se ver1:
[...] j) Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos
(Sistema “S”)

1 Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016):
Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-judicial/documentos-portaria-
502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016>.
Acesso em: 16 de jul. 2025.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2014-21
7
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE
Resumo: A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária
de impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955. O STF entende que o debate da matéria
envolve questão infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso
extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção
fiscal no que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal
expressão foi bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e
contribuições incidentes sobre as demais materialidades econômicas como, por
exemplo, as contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e SENAC
fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Data da inclusão: 01/06/2022
Dessa forma, a matéria em tela não demanda mais discussões neste Colegiado, na
medida em que, consoante se observa do inciso III do artigo 2o da Portaria PGFN 502/16, a
dispensa a que alude o artigo 19 da Lei 10.522/02, citado na alínea “c” do inciso II do artigo 98 do
RICARF, pode ser levada a efeito por Parecer aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto que
detenha competência fixada pelo Regimento Interno daquele órgão.
Nessa linha de interpretação, reproduzo a ementa do Acórdão no 9202-011.578, de
27/11/2024, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), decidido por
unanimidade:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das contribuições
incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item no 1.23 da lista
de dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016.
Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Por fim, impor tais exações aos serviços sociais autônomos contrariaria não apenas
a norma legal específica de isenção, mas também a lógica de sua própria constituição, que os
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2014-21
8
vincula a atividades de interesse público e sem finalidade lucrativa, tornando incompatível
equipará-los às empresas para esse fim.
Diante disso, impõe-se o provimento do Recurso Voluntário do sujeito passivo, a fim
de que seja reformada a decisão recorrida e cancelado o lançamento no tocante às contribuições
destinadas ao INCRA e ao FNDE.
Por fim, cabe esclarecer que, em relação aos valores pagos a título de auxílio-
funeral e aviso-prévio-indenizado, não é possível qualquer pronunciamento em grau recursal, pois,
conforme visto, o litígio não foi instaurado oportunamente diante da falta de impugnação
expressa por parte do recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a inexigibilidade das
contribuições destinadas ao INCRA e ao FNDE.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 384
DF CARF MF
Original